Tribunal: TJSP
Processo: 1005495-21.2018.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a incapacidade total e permanente para o trabalho. Nexo concausal comprovado. Benefício devido..

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. – TERMO INICIAL. Benefício devido desde o dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a incapacidade total e permanente para o trabalho. Nexo concausal comprovado. Benefício devido..

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. – TERMO INICIAL. Benefício devido desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas lesões, ex vi do artigo 43, "caput", da Lei 8.213/1991.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto ao índice de correção monetária dos atrasados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005495-21.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado EMERSON FÁBIO BAZILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005495-21.2018.8.26.0602 -Voto no 17607
2
VOTO No 17607
Reexame Necessário: 1005495-21.2018.8.26.0602
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Emerson Fábio Bazilio
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO

ACIDENTE
DO
TRABALHO

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia amparada nos
demais elementos probatórios constantes nos autos que
reconhece, categoricamente, a incapacidade total e
permanente para o trabalho. Nexo concausal comprovado.
Benefício devido..
ACIDENTÁRIO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

TERMO INICIAL. Benefício devido desde o dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido
em razão das mesmas lesões, ex vi do artigo 43, “caput”,
da Lei 8.213/1991.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos
do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício,
dispõem-se quanto ao índice de correção monetária dos
atrasados.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 198/200, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de aposentadoria por
invalidez, acrescenta-se que os autos subiram apenas para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005495-21.2018.8.26.0602 -Voto no 17607
3
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em setembro de 2015, durante o exercício de suas atividades como
operador de produção na empresa ALL América Latina Logística, ao levantar
braçalmente um macaco hidráulico de 80kg sentiu uma forte fisgada na coluna que
“travou” e também imobilizou a perna esquerda. Refere que em dezembro do
mesmo ano retornou ao trabalho e mesmo com determinação de readaptação
profissional foi mantido na mesma função, fato que agravou seu quadro clínico.
Requer o benefício de aposentadoria por invalidez, pois teve sua capacidade para o
trabalho subtraída.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder ao segurado o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, mais
abono anual, vigente a partir do dia seguinte ao da alta médica (01/03/2017), com o
consequente pagamento das parcelas em atraso, acrescidas de jutos de mora, de
acordo com a Lei no 11.960/09, e corrigidas monetariamente pelo IGP-DI até a data
da conta e IPCA-E a partir de então. Condenou-se o instituto, ainda, ao pagamento
de honorários advocatícios no importe de 15% sobre as prestações vencidas até a r.
sentença. (fls. 198/200)
Pois bem.
De fato, o segurado faz jus ao benefício concedido.
Isso porque, pela perícia médico-judicial (fls. 173/181)
constatou-se que o segurado é “portador de déficit funcional da coluna lombo
sacra, por sequela de cirurgia de hérnia de disco, e síndrome pós laminectomia,
sequelas irreversíveis que guardam nexo de causa com o acidente sofrido e que o
incapacita total e definitivamente para ao trabalho, sendo merecedor de
aposentadoria por invalidez acidentária” (fl. 179).
Nota-se, ainda, que o exame físico apontou sérias
anormalidades. Veja-se:
“Cicatriz de laminectomia de coluna lombar, vertical
mediando cerca de 10 cm de extensão.
Dos à palpação dos espaços intervertebrais dorso
lombares.
Limitação dos movimentos de flexão e extensão da coluna
vertebral.
Contratura para vertebral bilateralmente.
Lasègue não pesquisado: manobra prejudicada pela dor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005495-21.2018.8.26.0602 -Voto no 17607
4
Marcha claudicante”
Com relação ao nexo causal, muito embora não tenha
havido emissão de CAT pela empregadora, mas por médico (fls. 18/19), há nos autos
suficientes para se concluir que acidente narrado, assim como o exercício da função de
operador de produção, agravou a moléstia da coluna, resultando na incapacidade total e
permanente para o trabalho.
Ademais, no tocante à presença do liame, conclusão
semelhante foi obtida na justiça do trabalho. (fls. 90/11)
Veja-se
abaixo
nos
trechos
extraídos
do
laudo
confeccionado na mencionada demanda:
“Reclamante portador de patologia em coluna lombar
como demonstrado nos relatórios e exames juntados aos
autos. Nestes descrevem alterações em sua coluna lombar:
hérnia discal. Na mesma seara, demonstram que a
patologia é multifatorial, porém é inegável que as
atividades
desenvolvidas
na
reclamada
também
contribuíram para o desfecho do caso em comento, como
demonstraremos
(...)
O reclamante realizava movimentação manual de cargas,
que pode ser definida como qualquer operação de
transporte ou sustentação de uma carga. Destaco que as
atividades eram realizadas manualmente sem qualquer
objeto/ferramenta facilitadora. Ainda a inexistência
fatores organizacionais como ausência de ginástica laboral
merece lugar de destaque.
(...)
RECLAMANTE
REALIZOU
TRATAMENTOS
ADEQUADO,
EVOLUINDO DESFAVORAVELMENTE ONDE CLARAMENTE É
EVIDENCIADA A SÍNDROME PÓS LAMINECTOMIA. DE
ACORDO COM A ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE ESTUDO
DA DOR IASP), A SÍNDROME PÓS-LAMINECTOMIA É
DEFINIDA COMO “DOR LOMBAR ESPINAL DE ORIGEM
DESCONHECIDA QUE PERSISTE NA MESMA LOCALIZAÇÃO
DA
DOR
ORIGINAL
APESAR
DAS
INTERVENÇÕES
CIRÚRGICAS, OU QUE SE INSTALA APÓS AS CIRURGIAS.
DESTE MODO AS SEQUELAS RESULTAM EM SEVERAS
RESTRIÇÕES A SUA VIDA SOCIAL E LABORAL” (fls.
104/107)
Convém ressaltar que a teoria da concausa é admitida
pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando
nexo entre a doença profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo
causal direto e exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente
ou da doença profissional do trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005495-21.2018.8.26.0602 -Voto no 17607
5
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei 8213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho,
para efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija
atenção médica para a sua recuperação;
Em relação ao benefício cabível, é tranquilo o
entendimento do C. STJ no sentido de que “a concessão da aposentadoria por
invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n.
8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda
que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o
trabalho”.
Pede-se vênia para trazer à colação excerto de voto
lapidar proferido pela Desembargadora Regina Capistrano, ao julgar ação
acidentária:
“O Juiz, com base em tudo que dos autos consta, decide
não só pelo que é correto, mas também pelo que é justo,
podendo valer-se ainda do que dita o artigo 5o, da LICC
("na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que
ela se dirige e às exigências do bem comum"). Nunca será
demais lembrar, ainda, que "judex est peritus peritorum",
consoante afirmado, aliás, no artigo 436 do Código de
Processo Civil, de forma que cabe ao Magistrado avaliar as
conclusões periciais e o conteúdo das provas, observadas
as peculiaridades de cada caso concreto, para que possa
bem decidir a questão que lhe é apresentada, conferindo a
cada um o que lhe é devido; em termos bem claros: cabe
ao Magistrado, precipuamente, fazer justiça. Nunca se
olvide, outrossim, que as particularidades da matéria
acidentária
recomendam,
por
vezes,
um
certo
abrandamento da rígida legalidade e do apuro técnico
científico próprios de outras modalidades de processo,
tanto que vige a máxima inteiramente aceita em nossos
pretórios de que "in dubio pro misero. (2o TAC, Apelação
Cível no 733.244-00/2, Rel. Regina Zaquía Capistrano da
Silva)”.
E, justamente buscando a solução mais justa para a
lide, é que, confirma-se neste momento a concessão do benefício de aposentadoria
por invalidez acidentária, prevista no art. 42 da Lei no 8.213/91,
Com relação à data de início, de fato o benefício é
devido a partir de 01/03/2017, que é o dia imediatamente seguinte ao da cessação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005495-21.2018.8.26.0602 -Voto no 17607
6
do auxílio-doença anteriormente concedido pelas mesmas moléstias (fls. 137/148),
devendo ser compensados dos atrasados eventuais valores pagos a título de auxílio-
doença, auxílio-acidente ou outra aposentadoria após o termo inicial do benefício
ora concedido.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante ao cômputo dos atrasados e à fixação dos
honorários sucumbenciais, a r. sentença também merece algumas adequações,
como se verá adiante.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios.
Os juros de mora, contados a partir da citação1,
devem incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente,
mês a mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública. O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005495-21.2018.8.26.0602 -Voto no 17607
7
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente, em
percentual a ser estabelecido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, § 4o,
II, do NCPC.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que a correção
monetária dos atrasados deverá ocorrer pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
Número do Processo
1005495-21.2018.8.26.0602
Nome do(a) Segurado(a)
Emerson Fábio Bazilio
Benefício concedido
Aposentadoria por Invalidez Acidentária
DIB
01/03/2017
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator